Tribunal: TJES
Processo: 5001068-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSIS EUZEBIO DOS SANTOS NETO
INTERESSADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE IB
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Estado Do Espírito Santo

Poder Judici
ário

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001068-53.2020.8.08.0048

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Assis Euzebio dos Santos Neto

Recorrido: Condomínio do Conjunto Habitacional Jacaraipe 1-B Quadra 04

VOTO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. sentença julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Executado.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE o Executado é proprietário da unidade 201, Bloco 401A do r. condomínio; QUE a unidade está em débito com as despesas condominiais e, por isso, ajuizou a presente visando a satisfação do crédito, que se encontrava em R$ 1.925,09 (mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos).

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE é neto do real proprietário da unidade; QUE a citação não se deu da forma correta, estando eivada de nulidade; QUE é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista ao Recorrente.

Analisando detidamente os autos, vejo que as razões recursais da parte Recorrente se fundam em, basicamente, dois pontos, quais sejam: i) nulidade de citação; ii) ilegitimidade passiva.

Referente à nulidade de citação, vejo que a citanda, de fato, não é nora do Executado, mas, sim, casada com o tio do Requerente, conforme verificado pelos documentos acostados a este Recurso Inominado.

Porém, tal afirmação não tem o condão de gerar sua nulidade, isso porque, conforme visto no próprio mandado exarado pelo Sr. Oficial de Justiça, a Sra. Maria Helena recebeu a citação na pessoa do Executado, ficando ciente de todo o teor.

Sentença mantida neste particular.

Quanto à ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta execução, vejo que também não merece acolhimento.

Verifiquei que o imóvel é de propriedade do avô do Executado, já falecido, o que direciona os débitos exequendos aos herdeiros, até o limite do quinhão a ser recebido da herança do falecido, conforme preconizado no próprio Código Civil.

Aliado a isso, pelo princípio da
saisane
, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte do de cujus implica a imediata transferência de seu patrimônio aos sucessores, independente de qualquer manifestação judicial ou extrajudicial.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da execução (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.